Tribunal: STF
Processo: HC 254931
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-13
Data de publicação: 2025-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,impetrado em favor de Angelo Alberto dos Santos contra decisão monocrática proferida pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 914.692.



    Consta dos autos que prisão civil do paciente foi decretada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Santa Rosa (RS) pelo prazo de 30 dias, em razão do inadimplemento de obrigação de natureza alimentar no valor de R$ 105.627,47. A prisão foi efetivada em 02/04/2025.



    Neste writ, a defesa aduz, em síntese, que seria o caso de revogação da prisão civil do paciente ante a ausência de atualidade da dívida, de urgência e necessidade do recebimento da prestação alimentícia, remontando a dívida aos anos de 2015 a 2019, já tendo o alimentando atingido a maioridade e possuir renda própria.



    Ressalta, ainda, que seria o caso de concessão de prisão domiciliar considerado o estado de saúde do paciente que está acometido de edema no peito, febre, com sinais de inflamação infecciosa, fazendo uso de medicamentos diversos, inclusive estava afastado de suas atividades laborais desde 07/03/2025.



    Requer, ao fim, 



    “5.1 Que seja CONHECIDO e DADO PROVIMENTO AO PRESENTE HABEAS CORPUS, para CONCEDER A ORDEM E REVOGAR O DECRETO PRISIONAL DO PACIENTE, visto que os elementos necessários para efetividade da medida não se encontram presentes no caso, notadamente por não estar presente a ATUALIDADE DA DÍVIDA, A URGÊNCIA E A NECESSIDADE DO RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA, conforme entendimento majoritário dos Tribunais Superiores, sendo que os valores devidos datam de meados de 2015, e atingem montante exorbitante, não havendo possibilidade de pagamento imediato pelo Paciente, devendo seguir o feito pelo rito expropriatório; 



    5.2 Que seja CONCEDIDA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, A PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE, possibilitando que o mesmo dê continuidade ao seu tratamento de saúde, visto que se encontra acometido de Artropatia manúbrio esternal, outras sinovites e tenossinovites, estando atualmente fazendo uso de 05 (cinco) medicações e aguardando para fazer outros exames, estando com forte dores no peito e febre, notadamente por não estar fazendo uso das medicações no estabelecimento prisional. Frisa-se, O PACIENTE ESTÁ CORRENDO RISCO MORTE EM RAZÃO DA FORTE FEBRE E DORES AGUDAS NO PEITO, bem como por não estar realizando o tratamento médico indicado, razão pela qual torna-se imperiosa a concessão da prisão domiciliar em caráter de urgência. Frisa-se, O PACIENTE ESTÁ CORRENDO RISCO MORTE EM RAZÃO DA FORTE FEBRE E DORES AGUDAS NO PEITO, bem como por não estar realizando o tratamento médico indicado, razão pela qual torna-se imperiosa a concessão da prisão domiciliar em caráter de urgência.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Incabível, portanto, o manejo do presente writ, porquanto impetrado originariamente contra decisão do Tribunal de origem. 



    Ainda que se relevasse a anomalia processual, não se verifica, no caso, a presença de ilegalidade manifesta no acórdão impetrado, circunstância que teria o condão de permitir a concessão da ordem de ofício. 



    Primeiro, porque proferido em consonância com os ditames da Súmula n. 309 do STJ, segundo a qual "o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo". 



    A confirmar tal constatação, o seguinte excerto do aresto impetrado (fls. 665-667): 



    A presente execução, ajuizada sob o rito da coerção pessoal em julho de 2015, visa à cobrança de alimentos ajustados nos autos da ação revisional n° 028/1. 14.0003613-1 em favor de Thiago, menor à época, à razão de 50% do salário mínimo (titulo executivo juntado no evento 3 - PROCJUDIC1 - fls. 21/22). 



    O valor apontado como devido, na inicial da demanda, era de R$ 1.224,12, referente às prestações vencidas em marco, abril e maio de 2015 (cálculo juntado no evento 3 - PROCJUDIC1 - fl. 17), mais as que vencerem no curso do processo. 



    Após várias diligências para intimação do executado/paciente, não foi localizado, sendo citado por edital e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial (evento 3 - PROCJUDIC2 - fls. 28/32), que não apresentou justificativa. 



    Somente em 26.05.2022, o executado/paciente veio aos autos e constituiu advogado (evento 17, PET1). 



    A dívida, atualizada em agosto/22, alcançava a quantia de R$ 105.627,47, conforme cálculo estampado na petição do evento 22, PET1. 



    Determinada nova intimação do executado para pagamento do débito apontado, sob pena de protesto do pronunciamento judicial e de prisão civil (evento 24, DESPADEC1), o alimentante se manifestou em 21.10.2022, requerendo a revogação do decreto prisional, sob a alegação de que o credor implementou a maioridade, trabalha e não estuda, além do que os valores exigidos perderam a atualidade e urgência (evento 32, PET1) 



    Sobreveio, então, a decisão ora impugnada, que rejeitou a "justificativa" do executado e decretou-lhe a prisão civil (evento 41, DESPADEC1). 



    Com efeito, de saída, cumpre consignar que, além deste cumprimento de sentença n° 5001983-78.2015.8.21.0028/RS, tramitam outras duas execuções de alimentos promovidas pelos filhos Thiago e Diego contra o genitor Angelo. Uma, pelo rito da expropriação, distribuída sob o n° 5001557- 03.2014.8.21.0028/RS, a outra, pelo rito da coerção pessoal, distribuída sob o n° 5001490-38.2014.8.21.0028 /RS. 



    Nos autos da execução n° 5001490-38.2014.8.21.0028/RS, o julgador lançou o seguinte despacho, esclarecendo os períodos de cobrança de todos os três processos (evento 28 daquele feito): 



    [...] 



    Vê-se, portanto, que, nesta execução pelo rito da prisão civil, o período de cobrança diz com as prestações alimentícias vencidas a partir de março de 2015 até o presente, devidas ao alimentado Thiago, de modo que NÃO coincide com as parcelas exigidas nas outras execuções. 



    Segundo, porque a maioridade civil não elimina automaticamente o direito à percepção de alimentos, que se fundamenta na relação de parentesco e na necessidade do alimentando, sendo seu cancelamento dependente de decisão judicial, observados o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido é o comando da Súmula n. 358 do STJ: "O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos". 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”   



    Por fim, quanto à pretendida concessão de prisão domiciliar, vê-se dos fundamentos declinados pelo Superior Tribunal de Justiça que a questão não foi suscitada tanto na impetração dirigida àquela Corte como na deduzida perante o Tribunal local. Portanto, sua análise, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 131.466/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/11/16; HC nº 113.565/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/3/13; HC nº 95.977/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/12/12; HC nº 103.131/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/10; HC nº 102.783/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 28/5/10; e HC nº 96.555/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/12/09, entre outros. 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente